Tribunal: STF
Processo: MS 38433
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Município de Itajá em face de ato praticado pelo Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual requer pedido de “tutela de urgência, in limine e inaudita altera pars, para, sustando os efeitos da decisão liminar proferida na ADPF 928 pelo Min. Luiz Fux, autorizar o TJGO a proceder ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 5629468-26.2019.8.09.0051, até final deliberação do presente mandado de segurança pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” e, no mérito, a concessão da “segurança pleiteada no sentido de, sustando os efeitos da decisão liminar deferida na ADPF 928 pelo Min. Luiz Fux, autorizar o TJGO a proceder a ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 5629468-26.2019.8.09.0051”.



    O impetrante alega que “ajuizou ação declaratória de obrigação constitucional de fazer c/c exibição de documentos contra o Estado de Goiás”, sendo que, após decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, teve seu recurso extraordinário provido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.209.747, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sob o fundamento de que “A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”.



    Informa que, após o trânsito em julgado do apelo extremo, ocorrido em 19/03/2020, foi “solicitada a liquidação e cumprimento da sentença em autos apartados”, com “conversão em cumprimento definitivo de sentença”, momento em que o Estado de Goiás solicitou a suspensão dos autos até o processamento e julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, anteriormente instaurado, que tinha por objeto a mesma controvérsia dos autos do cumprimento de sentença.



    Assenta que, indeferido o pedido em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em sede de agravo de instrumento, veio a “conceder o efeito suspensivo recursal postulado”, decisão esta que foi posteriormente afastada pelo STF, por decisão proferida nos autos da SS 1.502, Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência da CORTE, que determinou a “sustação dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5559007-58.2021.8.09.0051, a fim de que seja retomado o curso da execução na origem”.



    Relata que, após retomado o curso do cumprimento de sentença, foi proferida “decisão liminar acoimada de teratologia perpetrada pelo mesmo Exmo. Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Luiz Fux, em substituição ao Relator originário, Min. André Mendonça, no período de recesso forense (art. 13, VIII do RISTF), que, nos autos da ADPF 928, concedeu medida cautelar para “suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela”.



    Aduz que “a impetração do presente writ não possui o intuito de sucedâneo recursal, mesmo porque o art. 7º, caput e § 2º, da Lei nº 9.868/1999, aplicável à arguição de descumprimento de preceito fundamental, veda a intervenção de terceiros nos processos objetivos de tutela da ordem constitucional, autorizada a admissão de órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, que não detém legitimidade para recorrer, salvo da que o não admita como tal no processo”.



    Argui que “no que tange à teratologia do ato jurisdicional impugnado, na petição inicial da ADPF 928, o Estado de Goiás reconhece que, dentre as decisões do TJGO que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano nos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, existem as que já transitaram em julgado antes do ajuizamento da aludida arguição que estão em fase de execução definitiva de sentença e as que estão em cumprimento provisório, onde, logicamente, ainda não foram alcançadas pela coisa julgada”.



    Assenta que “ao deferir a medida liminar na mencionada ADPF 928, o Presidente desta Casa Suprema de Justiça ordenou a suspensão das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios Goianos em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, uma vez que a dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021), para se definir se aplica-se àqueles o Tema 42 ou Tema 653, ambos também da repercussão geral do STF”.



    Alega que “a decisão liminar concedida abarcou não só as decisões do TJGO proferidas em execuções provisórias, mas também as prolatadas nos processos de execução definitiva de sentença já alcançadas pela coisa julgada, o que a torna ilegal e teratológica por estar em desacordo com o § 3º do art. 5º da Lei 9.882/99, que trata das providências que poderão ser adotadas pelo Supremo Tribunal no deferimento de cautelar em ADPF, ao vedar expressamente a suspensão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado”.



    Destaca que “um dos fundamentos utilizado na SL 1.502 para ordenar a retomada do curso do cumprimento de sentença promovido na origem foi justamente o reconhecimento do trânsito em julgado da sentença executada, o que demonstra a afronta e lesão a direito líquido e certo do município impetrante pela liminar deferida na ADPF 928, ao ver suspensa a possibilidade do TJGO promover bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano para dar efetividade a édito sentencial alcançado pela coisa julgada material de que o município impetrante é beneficiário”.



    Fundamenta o pedido liminar ao argumento de que “o FUNDAMENTO RELEVANTE tem seu espeque, repita-se, na interpretação da legislação invocada (§ 3º do art. 5º da Lei 9.882/99), bem como de inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmando a impossibilidade de suspensão dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado por meio de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o que torna ilegal e teratológica a decisão liminar proferida na ADPF 928” e que o “RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO verifica-se patente na medida em que, assim como apontado pelo mesmo DD. Min. Luiz Fux na SL 1.502: “sendo, pois, de titularidade do Município de origem as verbas executadas na origem por força de norma constitucional, depreende-se a existência de risco à economia pública na manutenção de decisão que priva indevidamente a municipalidade de valores que lhe pertencem de pleno direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, os quais são certamente necessários ao enfrentamento das diversas necessidades públicas, de modo a restar configurado, no caso concreto, risco de grave lesão ao interesse público apto ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela pleiteada”, bem como “não haver que se falar em periculum in mora inverso às finanças públicas estaduais no presente caso concreto, na medida em que não se revela cabível a atribuição de maior relevância às necessidades orçamentárias dos Estados em detrimento das necessidades igualmente relevantes das Municipalidades, sob pena de violação à própria ideia de Federação, mediante a hierarquização dos entes federados”, conforme restou decidido no julgamento da ADI 6.341 MC-Ref, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2020”.



    Afirma, ainda, que “provimento pretendido possui CARÁTER REVERSÍVEL, podendo a liminar ser revogada a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao Estado de Goiás, porquanto a relação tributária existente entre os entes (Município e Estado) se prolongam no tempo (trato sucessivo), sendo facultado ao Estado de Goiás, na hipótese de improcedência do pedido vestibular, fazer, nos repasses vindouros, o ajuste necessário, o que, sem sombra de dúvidas, afasta qualquer impossibilidade de proceder ordens de bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo Estadual goiano, aptos a assegurar a efetiva entrega da prestação jurisdicional nos autos do cumprimento definitivo de sentença de protocolo nº 5629468-26.2019.8.09.0051”.



    Distribuídos os autos, o impetrante apresentou aditamento à inicial, na qual requereu “a inclusão do Estado de Goiás na condição de litisconsorte passivo necessário, com sua consequente citação para, querendo, responder aos termos deste mandamus, além daqueles já mencionados na peça vestibular”, sob a alegação de que a “ordem mandamental pretendida tem o condão de impactar a esfera jurídica do Estado de Goiás”.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    O impetrante pretende impugnar decisão proferida pelo Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, nos autos da ADPF 928, DJe de 03/02/2022, na qual foi deferida medida liminar para:



    “suspender os efeitos das decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que resultam em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores das contas administradas pelo Poder Executivo goiano, no curso da fase executiva dos processos que determinaram o ressarcimento de valores aos Municípios em razão dos incentivos financeiro-fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, por 45 (quarenta e cinco) dias; período após o qual o Eminente Ministro Relator poderá reavaliar a pertinência e a extensão da cautela."



    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado não violou pacífica jurisprudência da CORTE, ao determinar a suspensão de processos que tratem de temática que será devidamente analisada pela CORTE em sede de repercussão geral, conforme podemos verificar no seguinte trecho da decisão que concedeu a liminar nos autos da ADPF 928:



    “A dinâmica de rateio do ICMS recolhido pelo Estado de Goiás no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR foi afetada à repercussão geral sob o Tema 1.172, paradigmático o RE 1.288.634 (Plenário Virtual, julgado em 1º/10/2021, DJE de 7/10/2021). Patente, portanto, a plausibilidade do direito do Estado de Goiás em aguardar a deliberação colegiada do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dos traços particulares dessa política de arrecadação e de destinação do ICMS.



    Além da pendência desse julgamento cujo mérito é idêntico à questão de fundo dos atos aqui impugnados, destaca-se o cenário de crise financeira do Estado de Goiás. Nesse juízo de cognição sumária, o bloqueio e as demais restrições afetam a capacidade do Estado de respeitar o Regime de Recuperação Fiscal. É dizer: o periculum in mora relativo à suspensão de bloqueios e arrestos reside nos efeitos sobre o atendimento das demandas prioritárias e sobre o ritmo de restabelecimento da normalidade na gestão orçamentária.”



    Logo, não há que se falar em teratologia do ato impugnado o que afasta o cabimento do presente mandamus.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE O MANDADO DE SEGURANÇA. 



     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente